Tribunal: TJES
Processo: 0029014-22.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0029014-22.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.

2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

3.

“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA 07/02/2024

SEM NOTAS ORIAS

ADVOGADO DISPENSOU A SUSTENTAÇÃO ORAL.

vfc*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

Vicente Rosa de Paula J
ú
nior
, em face do v. acórdão (id 5729281), da lavra desta egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recurso em sentido estrito oposto pelo ora embargante, visando a revogação das medidas protetivas decretadas em favor de Elane Sales Leite.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão foi omisso ao manter as medidas protetivas em desfavor do embargante.

Para tanto, afirma que “as razões apontadas no acórdão para manutenção das medidas, se lastreiam em acusações infundadas e dirigidas de forma genérica por parte da Sra. Elaine Sales Leite”.

Além disso, aponta que “sua manutenção além de se traduzir em uma antecipação de pena, (que sequer pode ser aplicada ante a decadência do direito de representação), também afeta a vida do recorrente, o impedindo de seguir com sua vida normal, visto que os efeitos da medida o impedem de participar de agremiações e fraternidades como Maçonaria, Lyons Clube, clube de tiro esportivo, entre outras”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente no tocante à alegada omissão existente, vê-se que a intenção é clara de rediscussão de matéria já analisada, no momento em que opõe os presentes aclaratórios como se um recurso ordinariamente previsto o fosse, desprezando o fato de os embargos de declaração serem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito.

Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

Sob idêntica perspectiva, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, “em que pese a discordância quanto à resolução dada ao caso, não há espaço para sustentar omissão no julgamento, haja vista restar notório do acórdão hostilizado o enfrentamento explícito e zeloso acerca dos elementos cognitivos produzidos sob o crivo do contraditório”.

No ponto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)